Tribunal: TJDFT
Processo: 0730876-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE UM CRIME COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal é incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional. Precedentes.
2. A proposta de acordo de não persecução penal ao investigado e seu defensor, quando atendidos os requisitos legais, é uma prerrogativa do Ministério Público, não sendo um direito subjetivo do investigado nem uma condição para o prosseguimento da ação penal (Enunciado no 19 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União).
3. Demonstrado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante artifício, configurado o delito de estelionato.
4. Na hipótese, é evidente que o acusado agiu com dolo de obter vantagem ilícita para si, ao induzir e manter a vítima em erro, fazendo-a crer que estava comprando um veículo sem qualquer restrição, de forma lícita e regular, e fornecendo sua conta bancária para recebimento da vantagem ilícita em prejuízo alheio.
5. Embora existam indícios de que o recorrente também teve participação no primeiro delito, inexistem provas cabais nesse sentido, sem as quais a prolação de uma sentença penal condenatória torna-se inviável.
6. A negativa de autoria do apelante, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.
7. Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal e considerando-se a redução da pena para 1 (um) ano de reclusão, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.